Tribunal: STF
Processo: RE 154919
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. JUROS REAIS. C.F., art. 192, § 3º. 
I. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn nº 4-DF, decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado dispositivo constitucional, § 3º do art. 192, à edição da Lei Complementar referida no “caput” do art. 192. 
II. - R.E. conhecido e provido.